Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-58.2021.8.11.0046
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000761-58.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVANDO DOS SANTOS DIAS - CPF: 042.653.731-94 (APELADO), JOYCE LUCIO CAVALCANTE - CPF: 048.127.151-13 (ADVOGADO), GELDER ALVES ROSA - CPF: 089.583.116-30 (ADVOGADO), GIBSON LYRA SOUZA DE LIMA - CPF: 000.227.654-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON FERREIRA DE CASTRO - CPF: 049.533.671-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON FERREIRA DE CASTRO - CPF: 049.533.671-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO – ART. 42, III, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o apelante reformar a sentença prolatada no id. 141565271, que julgou procedente a denúncia, condenando o réu
Evando dos Santos Dias
à pena de
multa no valor de 02 (dois) salários mínimos
, pela prática da contravenção penal prevista no artigo 42, inciso III, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Ainda, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea “a”, do CP, decretou o perdimento dos instrumentos do crime que constam no termo de apreensão nº 2021.16.17672.

Em argumento recursal, o apelante, por meio de sua Causídica, alega não estarem presentes os elementos do crime, visto que a perturbação do sossego alheio não se configura pela ocorrência de qualquer ruído, mesmo que de intensa sonorização, se não vier a atingir a generalidade das pessoas de determinado local.

Ainda, afirma que não restou comprovado o abuso do som automotivo, pois não foi realizada medição sonora durante a apreensão policial.

Por fim, insurge-se quanto a decretação do perdimento dos instrumentos apreendidos, quais sejam, 01 (uma) carretinha de confecção artesanal equipada com 08 (oito) auto falantes, 05 (cinco) baterias, 12 (doze) cornetas e 01 (um) modulo, conforme termo de apreensão n° 2021.17672.

Aduz que o som apreendido é utilizado pelo acusado para a realização de trabalhos com eventos e festas, sendo que esses serviços esporádicos servem como complemento de sua renda, além de realizar anúncio para supermercados.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de ser absolvido do delito imputado, bem como sejam restituídos os bens apreendidos (id. 141565274).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual
rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular (id. 141565287).

Nesta instância, o ilustre Promotor de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso interposto, apenas para o fim de proceder a restituição dos bens apreendidos (id. 145932656).

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

O presente recurso de apelação criminal visa reformar a sentença prolatada nos autos, que julgou procedente a denúncia, condenando o réu
Evando dos Santos Dias
à pena de
multa no valor de 02 (dois) salários mínimos
, pela prática da contravenção penal prevista no artigo 42, inciso III, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Ainda, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea “a”, do CP, decretou o perdimento dos instrumentos do crime que constam no termo de apreensão nº 2021.16.17672.

Narra a inicial acusatória que:

(...) no dia 28 de fevereiro de 2021, por volta das 10h20min, em via pública, notadamente à Avenida São Bernardo, Centro, Nova Lacerda/MT, o denunciado
EVANDO DOS SANTOS DIAS
perturbou o sossego alheio, abusando de instrumentos sonoros
.

Consta que, nas condições de tempo e local acima indicadas, o denunciado perturbava o sossego alheio, abusando de instrumentos sonoros, porquanto ouvia som automotivo em alto volume, quando, então, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada.

Ao chegarem no local e constatarem a veracidade dos fatos, os agentes da lei detiveram o denunciado, o qual fazia uso de uma caixa de som contendo: 08 (oito) alto-falantes, 01 (um) módulo 142000w Rms, 12 (doze) cornetas e várias baterias. Na sequência, o encaminharam à Delegacia de Polícia Judiciária Civil. (...)

O artigo 42, III, da LCP, preleciona:

“Art. 42. Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios:

(...)

III – abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;

(...)

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.”

Compulsando os autos, constata-se que a materialidade delitiva restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência nº 141570182 (id. 141570182) e Termo de Apreensão nº 2021.16.17672 (id. 141570187), enquanto que a autoria, por sua vez, encontra-se devidamente demonstrada por meio dos depoimentos colhidos na fase policial e em Juízo. Vejamos:

O Policial Militar
Gibson Lyra Souza de Lima,
na fase policial, declarou que:
“(...) POR VOLTA DAS 10:30 HORAS, DESTA MANHÃ, A GUPM FOI ACIONADA VIA CELULAR E
UM CIDADÃO ESTAVA INCONFORMADO COM UM SOM E DISSE QUE ESTAVA EM UM VOLUME INSUPORTÁVEL, SEGUNDO O COMUNICANTE O SOM ESTAVA TÃO ALTO QUE AS JANELAS DAS RESIDÊNCIA ESTAVAM TREMENDO, E SUA CRIANÇA QUE TEM ALGUNS MESES NÃO CONSEGUIA DORMIR
; QUE DIANTE DESTA SITUAÇÃO A GUPM SE DESLOCOU IMEDIATAMENTE ATÉ O LOCAL E CONSTATOU QUE
O SOM ESTAVA REALMENTE MUITO ALTO E ESTAVA INCOMODANDO INCLUSIVE OS POLICIAIS QUE ESTAVAM AVERIGUANDO A VERACIDADE DA DENUNCIA
; QUE AO CONSTATAR O FATO, E
DIANTE DO VOLUME ENSURDECEDOR DO SOM
, FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO ACUSADO EVANDO DOS SANTOS DIAS E OS EQUIPAMENTOS SONOROS E O ACUSADO, FORAM ENCAMINHADOS PARA A DELEGACIA PARA DEMAIS PROVIDENCIAS; (...)”
(grifei - id. 141570184)

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar
Robson Ferreira de Castro (id. 141570185).

Em Juízo, a testemunha/Policial Militar
Robson Ferreira de Castro
declarou que
no dia dos fatos o Comandante da PM tinha recebido algumas ligações dos vizinhos do acusado, sendo que ao fazerem a averiguação constataram que o som realmente estava alto
,
pois conseguiam ouvir o barulho do som bem antes de chegar ao local da ocorrência
, razão pela qual fizeram a apreensão do equipamento e a prisão em flagrante. Esclareceu que já atendeu outras ocorrências em desfavor do acusado, todas envolvendo perturbação por som alto.

O denunciado
Evando dos Santos Dias
, na fase inquisitorial, declarou:
“(...) NA DATA DE HOJE POR VOLTA DAS 09:00 HORAS DA MANHÃ O DECLARANTE
LIGOU O SOM PARA TESTAR, PORQUE ELE TRABALHA COM A CARRETINHA DE SOM (PRESTA SERVIÇOS) EM EVENTOS
; QUE UM VIZINHO, QUE MORA EM UMA KITNET, QUE FICA A UNS 70 METROS DA CASA DO DECLARANTE, LIGOU PARA A POLÍCIA MILITAR E RECLAMOU DO SOM; QUE ESTE RAPAZ NÃO GOSTA DO DECLARANTE PORQUE ELE JÁ ROUBOU A CASA DO DECLARANTE, ELE É EX PRESIDIÁRIO E POR ISSO ELE ESTÁ PERSEGUINDO O DECLARANTE, E ELE NÃO PODE LIGAR O SOM QUE ELE JÁ LIGA PARA A POLÍCIA MILITAR, E AS VEZES NEM ESTÁ TÃO ALTO, MAS FAZ ELE DENUNCIA; QUE QUANDO OS POLICIAIS CHEGARAM NO LOCAL,
NA DATA DE HOJE, O SOM ESTAVA LIGADO MAS NÃO ESTAVA TÃO ALTO E ELES APREENDERAM O SOM E TROUXERAM O DECLARANTE PARA A DELEGACIA DE COMODORO
;
QUE ELE USA O SOM PARA EVENTOS E FESTAS, TOCA EM PROVA DE LAÇOS E A RENDA AJUDA NO SUSTENTO DA FAMILIA DO DECLARANTE
POR ISSO ELE SOLICITA DESDE JÁ, A ENTREGA DA CARRETINHA COM OS "APETRECHOS" DE SOM (...)”
(grifei - id. 141570186)
.

Na fase judicial, o denunciado
Evando dos Santos Dias
afirmou que quando os policiais chegaram no local, de fato, o som estava ligado, mas em volume tolerável. Disse que estava testando os aparelhos para a realização de festa mais tarde em uma gleba.

No caso, vê-se que os depoimentos dos Policiais Militares foram uníssonos ao detalharem os fatos ocorridos no dia da prática delituosa, estando em harmonia com as demais provas produzidas nos autos.

Logo, restou caracterizado que o denunciado realmente perturbou sossego alheio, mediante o abuso de instrumentos sonoros, sendo desnecessária a medição do som.

Assim, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO
.
ABUSO DE INSTRUMENTOS SONOROS
E SINAIS ACÚSTICOS.
MÚSICA ALTA. DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR QUE CORROBORA A TIPICIDADE
. DOLO EVIDENTE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0002861-56.2019.8.16.0200 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 05.09.2022) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ARTIGO 42, III, DA LCP. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
Conjunto probatório que se presta para comprovar a prática da contravenção de perturbação alheia mediante abuso de instrumento sonoro
.
A configuração da perturbação do sossego não está condicionada a horário, local ou intensidade de ruído, sendo desnecessária medição acerca do volume do som
. Pena readequada, de ofício. APELAÇÃO IMPROVIDA.
(TJRS - Recurso Crime, Nº 71003537990, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 07-05-2012) (grifei)

Por outro lado, pugna o acusado pela devolução dos bens apreendidos nos autos.

O artigo 91, inciso II, do Código Penal dispõe que:
"São efeitos da condenação: (...) II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso."

Da análise do dispositivo supracitado, constata-se que as contravenções penais não estão abrangidas pela restrição penal, pois o legislador referiu-se apenas aos instrumentos e produtos do crime, de modo que a devolução dos bens apreendidos ao réu é medida que se impõe.

Ademais, não há prova nos autos a demonstrar a ilicitude do fabrico, da aquisição e da posse dos equipamentos pelo acusado. Não obstante tenham inegavelmente servido como meio físico para ocasionar a perturbação alheia, não constituem eles, por si só, instrumentos do delito, produto dele ou proveito oriundo da infração penal.

No caso, conforme se vê nos autos, os bens apreendidos (equipamentos descritos no termo de apreensão nº 2021.16.17672 - id. 141570187) são de origem lícita, consoante documentos acostados ao feito (ids nºs 141565254 e 141565255), pertencem ao acusado, os quais são utilizados em seu labor.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO (ART. 42, INC. III, DA LCP). CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO DA DEFESA QUE CONCORDA PARCIALMENTE COM A SENTENÇA, REQUERENDO TÃO SOMENTE A
DEVOLUÇÃO DA APARELHAGEM APREENDIDA. DEVOLUÇÃO QUE SE IMPÕE. RESTRIÇÃO QUE NÃO SE APLICA ÀS CONTRAVENÇÕES PENAIS
. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. POR OUTRO LADO, A POSSE LÍCITA DOS EQUIPAMENTOS PELO AUTOR DA INFRAÇÃO PENAL DESCARACTERIZA O BEM COMO INSTRUMENTO DO DELITO, PRODUTO DELE ADVINDO OU PROVEITO GERADO PELA SUA EXECUÇÃO. EXEGESE DO ART. 91, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJSC, Apelação n. 0000124-04.2015.8.24.0037, de Joaçaba, rel. Francisco Carlos Mambrini, Sexta Turma de Recursos - Lages, j. 20-10-2016). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso
, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para
determinar a devolução
dos bens apreendidos nos autos ao acusado Evando dos Santos Dias, consoante termo de apreensão n° 2021.17672
,
mantida no mais a r. sentença recorrida.
Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022